Tribunal: TJES
Processo: 5005601-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005601-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

AGRAVADO: JORGE AUGUSTO MENDES RIBAS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO MESMO ATO. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. CABIMENTO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra pronunciamento que declarou extinto o cumprimento de sentença, ante a integral quitação do débito, nos termos do art. 924, II, do CPC, fixando honorários advocatícios sucumbenciais e determinando a intimação para pagamento, ao fundamento de inadequação da via recursal eleita, por se tratar de sentença impugnável por apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pronunciamento que reconhece a quitação integral da obrigação e extingue o cumprimento de sentença, ainda que fixe honorários sucumbenciais no mesmo ato, possui natureza jurídica de sentença; e (ii) estabelecer se é cabível agravo de instrumento contra tal decisão, com eventual aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pronunciamento que declara extinto o cumprimento de sentença, após reconhecer a satisfação integral da obrigação, enquadra-se no conceito de sentença previsto no art. 203, §1º, do CPC.

4. A extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC caracteriza ato que põe fim à execução, sendo impugnável por apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

5. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no mesmo ato, inclusive quando postergada para a fase de liquidação com base no art. 85, §4º, II, do CPC, constitui providência inerente ao encerramento da fase executiva e não desnatura a natureza sentencial do pronunciamento.

6. Não se admite a fragmentação do conteúdo do provimento jurisdicional para qualificá-lo como decisão interlocutória quando, sob o prisma estrutural e funcional, ele extingue o processo executivo.

7. A interposição de agravo de instrumento contra sentença extintiva configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, que exige dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, inexistente na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O pronunciamento que extingue o cumprimento de sentença por quitação integral do débito, ainda que fixe honorários sucumbenciais no mesmo ato, possui natureza jurídica de sentença.

2. Contra sentença que extingue o cumprimento de sentença cabe apelação, sendo inadmissível a interposição de agravo de instrumento.

3. A interposição de agravo de instrumento em substituição à apelação configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 203, §1º; 85, §4º, II; 924, II; 1.009; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5001336-52.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 06.09.2024; TJES, AI nº 5010142-13.2022.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 28.03.2023; TJES, AI nº 5000490-98.2024.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, j. 16.07.2024; STJ, AgInt no AREsp 2175861/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 1861233/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 978.277/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 15.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
agravo interno
interposto por
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CETURB/ES
em face da decisão monocrática de id. 13215259, que não conheceu do agravo de instrumento por ausência do requisito intrínseco de admissibilidade consistente no cabimento, ao fundamento de que o ato judicial impugnado possui natureza de sentença extintiva do cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 203, §1º, 924, II, e 1.009 do CPC, sendo, portanto, impugnável por apelação.

Em suas razões, a agravante requer a reforma do decisum unipessoal, sustentando, para tanto, que (i) embora o pronunciamento de primeiro grau tenha declarado extinto o cumprimento de sentença ante a integral quitação do débito principal, também fixou honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação, determinando sua intimação para pagamento no prazo do art. 523, §1º, do CPC, o que teria inaugurado nova fase executiva; (ii) não houve pedido de fixação de honorários na petição inicial de cumprimento de sentença, tampouco inclusão da verba honorária nos cálculos homologados e integralmente quitados, configurando inovação processual; (iii) a decisão, ao impor novo pagamento após a quitação do débito principal, não teria extinguido integralmente a execução, mas determinado seu prosseguimento quanto à verba honorária, ostentando natureza interlocutória; (iv) em hipóteses como a dos autos, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, conforme entendimento jurisprudencial; e (v) o não conhecimento do agravo de instrumento implicaria restrição indevida ao direito de defesa, razão pela qual pugna pelo exercício do juízo de retratação ou, caso mantida a decisão, pela submissão do recurso ao órgão colegiado para que seja conhecido e provido.

Pois bem. Após exame detido do caderno processual e das razões recursais, não vislumbro fundamentos aptos a infirmar a conclusão alcançada na decisão monocrática agravada, a qual reconheceu a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento, ante a inadequação da via eleita. Assim,
o agravo interno não merece provimento
.

Como exposto na decisão monocrática, o ato judicial impugnado no agravo de instrumento possui natureza inequívoca de sentença.

O Juízo
a quo
, após reconhecer que a obrigação principal fora integralmente satisfeita –
mediante depósito de 30% do débito e parcelamento do saldo remanescente, com posterior quitação integral comprovada nos autos
–, declarou expressamente extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC.

O pronunciamento jurisdicional consignou, de forma categórica: “declaro extinto o presente cumprimento de sentença, ante a integral quitação do débito pelo executado”, determinando, inclusive, a expedição de alvará em favor do exequente para levantamento dos valores depositados.

Trata-se, portanto, de típico ato que extingue a execução, enquadrando-se precisamente no conceito legal de sentença previsto no art. 203, §1º, do CPC.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO.
INADMISSÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de sentença a manifestação judicial que extingue o feito executivo, sendo, portanto, recorrível por apelação, nos termos dos artigos 203, §1º, e 1009, do CPC/15.
Precedentes TJES e STJ. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. Inadmissão do agravo de instrumento ratificada. (TJES - Agravo de instrumento nº 5001336-52.2023.8.08.0000; Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 06.09.2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPRESSA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR CARÊNCIA DA AÇÃO – NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA – CABIMENTO DE APELAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.
Contra provimento jurisdicional que extingue a execução, por ter natureza jurídica de sentença, cabe apelação (CPC, art. 203, § 1º e art. 1.009)
. 2. Se a agravante entende que o cumprimento de sentença apenas poderia ter sido extinto por uma das hipóteses previstas no rol do art. 924 do Código de Processo Civil, e não por perda do objeto, deveria ter veiculado tal alegação na competente apelação cível, questionando a extinção e pugnando pela anulação da sentença; 3. Recurso de agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão do seu não cabimento. (TJES - Agravo de instrumento nº 5010142-13.2022.8.08.0000; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 28.03.2023)

A circunstância de o magistrado, no mesmo ato, ter fixado honorários advocatícios sucumbenciais – cuja definição fora expressamente postergada na fase de conhecimento para a liquidação, à luz do art. 85, §4º, II, do CPC – não desnatura a natureza sentencial do pronunciamento.

A fixação da verba honorária constituiu providência inerente ao encerramento da fase executiva, não havendo qualquer decisão de prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à obrigação principal, tampouco manutenção do feito em curso. Assim a alegação da agravante no sentido de que teria sido inaugurada “nova fase executiva” não encontra respaldo fático nem jurídico.

Ao revés, houve reconhecimento da satisfação da obrigação exequenda e ordem expressa de extinção do processo executivo.

Não se pode fragmentar artificialmente o conteúdo do provimento jurisdicional para qualificá-lo como decisão interlocutória quando, sob o prisma estrutural e funcional, ele põe fim à execução.

Destaque-se, nesse contexto, que o inconformismo da parte quanto à fixação da verba honorária ou quanto à sua exigibilidade deveria ser veiculado por meio do recurso cabível contra sentença, qual seja, a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

Nessa perspectiva, revela-se correta a conclusão de que o agravo de instrumento interposto contra sentença extintiva configura erro grosseiro, rechaçando a aplicação do princípio da fungibilidade, o qual exige a presença de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não se verifica na hipótese.

O ordenamento processual é claro ao estabelecer que da sentença cabe apelação, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de que pronunciamento que extingue o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924 do CPC, ostenta natureza sentencial.

Não há, portanto, ambiguidade normativa ou oscilação jurisprudencial a autorizar a incidência do princípio da fungibilidade, como a jurisprudência deste Sodalício reconhece em casos análogos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Muito embora o recurso de agravo de instrumento seja tempestivo e tenha sido instruído com as peças obrigatórias e essenciais para o deslinde da controvérsia, não há como conhecê-lo, na medida em que não preencheu o requisito de admissibilidade do cabimento, visto que não é cabível agravo de instrumento contra decisão que põe fim à execução fiscal. 2)
O pronunciamento judicial objurgado não só rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, como também determinou a expedição de RPV, no valor indicado pela contadoria, e extinguiu expressamente o feito executivo, nos termos do art. 924, II, do CPC
. 3)
Diante disso, o recurso cabível para impugná-lo é o de apelação (art. 1.009, CPC), constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade
. 4) Recurso conhecido e desprovido. (5000490-98.2024.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA 4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 16/07/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM LUGAR DE APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto equivocadamente em lugar de apelação. O ente público requer o conhecimento do agravo de instrumento com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, sustentando que o erro no manejo do recurso não deveria impedir seu aproveitamento processual
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o princípio da fungibilidade recursal autoriza o recebimento de agravo de instrumento interposto em substituição ao recurso de apelação; e (ii) determinar se a ausência de intimação prévia, nos termos do princípio da não surpresa, inviabiliza a decisão que não conheceu o recurso por erro grosseiro. III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da fungibilidade recursal somente é aplicável quando houver dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, inexistência de erro grosseiro e observância do prazo do recurso correto. O erro grosseiro na interposição de agravo de instrumento em lugar de apelação impede a aplicação da fungibilidade recursal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a interposição de agravo de instrumento contra decisão que exige apelação caracteriza erro grosseiro, afastando a fungibilidade recursal
. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 2175861/MG; AgInt no AREsp 1861233/RJ. O princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, não exige intimação prévia para mera qualificação jurídica do recurso cabível, especialmente em casos de erro processual manifesto. O fundamento jurídico que justifica o não conhecimento do agravo de instrumento por erro grosseiro não se confunde com o fundamento legal ou dispositivo de lei que o ampara. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando há erro grosseiro na interposição de agravo de instrumento em lugar de apelação
. O princípio da não surpresa não exige intimação prévia para decisão que reconhece erro grosseiro no manejo do recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 924, II, e 933. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2175861/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 06/03/2023; STJ, AgInt no AREsp 1861233/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24/10/2022; STJ, AgInt no AREsp 978.277/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 15/03/2018. (5009210-25.2022.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO SERGIO RICARDO DE SOUZA 3ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 28/11/2024)

Veja-se, aliás, que os julgados colacionados pela agravante tratam, ora, de decisões que rejeitam exceção de pré-executividade ou impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução, ora de decisões que excluem uma das partes do polo passivo sem extinguir o feito executivo.

Nessas hipóteses, a execução permanece em curso, inexistindo ato extintivo, o que justifica a natureza interlocutória da decisão e o cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

O caso vertente, contudo, é diametralmente distinto: houve reconhecimento da satisfação da obrigação exequenda e extinção formal do cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, II, do CPC.

A similitude invocada pela agravante é meramente aparente, não resistindo a uma análise comparativa rigorosa.

Diante desse cenário, não há como afastar a conclusão de que o recurso adequado contra o pronunciamento judicial impugnado era a apelação, e não o agravo de instrumento, revelando-se escorreita a conclusão de que o agravo de instrumento interposto contra sentença extintiva configura via inadequada (ausência de cabimento).

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de cabimento, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)